Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-06.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001831-06.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (APELADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), DANIELA DINIZ LOPES - CPF: 919.216.601-63 (ADVOGADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PESSOAL INTERPOSTO PELO RÉU
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS, ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR, LOCAL DE APREENSÃO CONHECIDO COMO “BOCA DE FUMO”, ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
DOSIMETRIA READEQUADA
. FIXAÇÃO DE PENA DEFINITIVA. REGIME FECHADO, EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e declarou extinta sua punibilidade pelos crimes de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. O réu também interpôs recurso pessoal, sem apresentação de razões por sua defesa técnica.

II.

Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(I)

saber se deve ser conhecido o recurso pessoal interposto pelo réu, diante da ausência de interesse recursal, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e

(II)

saber se estão presentes nos autos elementos suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a correspondente fixação da pena.

III. Razões de decidir:

1.

O recurso interposto pessoalmente pelo réu não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, haja vista que o juízo singular ao proferir a sentença reconheceu a extinção da punibilidade quanto aos crimes pelos quais fora condenado, inexistindo, assim, utilidade no recurso.

2.

O recurso ministerial deve ser provido. As provas produzidas nos autos — especialmente os depoimentos dos policiais, os dados extraídos do celular do acusado e a constatação de que o local funcionava como ponto de venda de drogas — demonstram a prática do crime de tráfico.

3.

O conteúdo das mensagens interceptadas revela o envolvimento do réu com organização criminosa e sua dedicação à atividade ilícita, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

4.

A dosimetria da pena foi readequada, resultando em condenação definitiva a 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso pessoal do réu não conhecido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de recurso interposto pessoalmente pelo réu quando ausente o interesse recursal, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.”

“2. É cabível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando as provas demonstram que a droga apreendida se destinava à comercialização, havendo ainda indícios da dedicação habitual do agente à atividade criminosa e de sua vinculação com organização criminosa, o que afasta a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.”

“3. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na fixação do regime fechado
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 577, parágrafo único;
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, VI; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJSP, Apelação Criminal: 0001210-04.2016.8.26.0430, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 25/06/2024; AgRg no RHC n. 217.369/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.); STJ - AgRg no HC: 684215 SC 2021/0244123-2, Relator.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2022; STJ - AgRg no HC: 679163 DF 2021/0214285-0, Rel.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/10/2021; TJMT, Enunciado Orientativo das Câmaras Criminais/MT no 03.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA
nas sanções do art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal) e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), aplicando-lhe pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, declarando, contudo, extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Na mesma decisão, o magistrado absolveu o réu das imputações referentes aos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico), por insuficiência de provas, e declarou extinta a punibilidade quanto à contravenção penal tipificada no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade).

Em suas razões recursais,
o Ministério Público
pugna pela reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), argumentando que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a prática do delito, especialmente os depoimentos dos policiais militares e os dados extraídos do aparelho celular do acusado.

A
defesa
apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento
do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que o réu
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
, ao ser pessoalmente intimado da sentença, manifestou desejo de recorrer, porém sua defesa técnica não apresentou as razões recursais.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial,

a fim de que
Gabriel Marchioretto Railler da Silva
seja condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso interposto pessoalmente pelo réu
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
.

Conforme consta dos autos, o réu manifestou expressamente o desejo de recorrer da sentença (ID 287239013), porém, sua defesa técnica, embora regularmente cientificada (ID 287239016), não apresentou as razões recursais.

O parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal estabelece que "não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão."

No caso em análise, verifica-se que o réu não possui interesse recursal, uma vez que a sentença declarou extinta sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos pelos quais foi condenado (art. 28 da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do ECA), e o absolveu quanto às imputações dos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei de Drogas.

A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição produz efeitos equivalentes a uma absolvição, pois impede a imposição de qualquer sanção penal e afasta todos os efeitos da condenação. Assim, não há utilidade processual em recorrer para rediscutir matéria sobre a qual já se operou a extinção da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. Recurso pretendendo a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, com fulcro na insuficiência probatória. Ausência de interesse recursal. Inteligência do artigo 577, parágrafo único, do Código Processual Penal. Recurso não conhecido." (TJSP – Apelação Criminal: 00012100420168260430 Paulo de Faria, Relator.: JOÃO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024).

Portanto,
não conheço do recurso interposto pessoalmente pelo réu Gabriel Marchioretto Raille da Silva
, por ausência de interesse recursal.

MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

O recurso ministerial
merece provimento
.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo boletim de ocorrência no 2019.106000, pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame pericial de no 310.2.04.2019.004695-01 (ID 287239418, págs. 117/121), que concluiu que a substância apreendida tratava-se de
Cannabis Sativa
, pesando
4,645 g.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar que o apelado praticava o crime de tráfico de drogas e não mero porte para consumo pessoal.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são coerentes e convergentes no sentido de que, ao chegarem ao local dos fatos, além de constatarem a perturbação do sossego, perceberam forte odor característico de entorpecentes e visualizaram materiais plásticos picotados típicos de embalagem de drogas para revenda.

A Policial Militar
Núbia Katiane de Jesus Rocha
relatou que, ao adentrar na residência, visualizou "
prato com substância que pode ser cocaína
" e "
material em cima da pia
". (ID. 287239438).

Já o Policial Militar
Uelke Prudêncio de Jesus
atestou o seguinte:

“...que participou da ocorrência após solicitação feita via ligação ao 190 em razão de perturbação de sossego causada por som alto e uma festa que se estendia desde a madrugada; que o vizinho que acionou a polícia não quis fornecer seus dados por medo, afirmando que os moradores da residência já haviam se identificado como pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho e intimidavam a vizinhança;
que já conhecia a casa por informações recebidas em grupos de WhatsApp, segundo as quais o local funcionava como “boca de fumo”
, razão pela qual realizavam rondas nas imediações; que ao chegarem, constataram o barulho do som e, ao se aproximarem,
percebeu cheiro típico de entorpecentes
; como a casa não tinha portão, a guarnição cercou o imóvel e,
nos fundos, avistou materiais plásticos picotados, comuns nos locais onde a droga é embalada para venda
; após várias batidas, a porta foi aberta por Airício, menor de idade, que se apresentou como morador; nesse momento,
avistou um invólucro no chão nos fundos da residência, constatando tratar-se de maconha
; realizaram busca no interior da casa, onde encontraram duas mulheres que se identificaram como garotas de programa e disseram ser usuárias de drogas, mencionando inclusive uso de cocaína;
na cozinha, visualizou pratos com resíduos que aparentavam ser pasta base, colheres sujas e mais plásticos picotados, indicando manipulação recente da substância; me recordo da apreensão de dois invólucros de maconha, diversos resquícios de pasta base e cerca de R$ 125,00 em notas trocadas, valor compatível com a venda fracionada de drogas
;
que os três detidos, Airício, Lucas e Gabriel, combinaram entre si para que o menor assumisse a propriedade da droga, pois sabia que, por ser adolescente, as consequências seriam menores, assumindo ele a função de chefia para controlar a situação
; que, ao serem conduzidos à viatura, proferiram várias ameaças em voz alta, dirigidas ao vizinho, dizendo que haveria vingança e usando expressões como “se prepara, vovozinho, trem bala vai passar, que isso não vai ficar assim”, afirmando que cobrariam o prejuízo dos celulares apreendidos; que o menor Airício afirmou aos policiais integrar o Comando Vermelho e possuir antecedentes em outros estados por tráfico e roubo...”.
(Fase Judicial – Testemunha Uelke Prudêncio de Jesus - Ids. 287239444, 287239445, 287239446 e 287239447).

Denota-se das declarações de
Uelke Prudêncio
que ele afirmou que foram encontrados pedaços picotados de plástico, pratos e colheres sujas com resíduos que aparentavam ser pasta base, indicando que a substância tinha sido manipulada momentos antes, além de várias cédulas de dinheiro, totalizando cerca de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), em notas trocadas, algo que é comum em residências em que há a venda de entorpecentes.

Merece destaque o fato de que esta testemunha relatou que os acusados combinaram entre si para que o menor
Airicio
assumisse a autoria dos crimes e a propriedade da droga, por saber que "não daria nada para ele" por ser menor de idade.

Além disso, observa-se que esta testemunha afirmou que o local já era conhecido como "boca de fumo" e que os moradores eram apontados como integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", informação corroborada pela testemunha
Thalita Cardoso Ferreira
, que afirmou em sede policial ter ouvido os acusados se identificarem como membros da referida organização criminosa.

Por seu turno, a testemunha
Jean Éder Ferreira da Silva,
investigador de polícia, na fase judicial, confirmou que já havia informações a respeito do local, onde havia uma movimentação suspeita e indicando que o local era utilizado para comercialização de entorpecentes. Vejamos:

“...que as drogas apreendidas consistiam em uma porção de maconha e alguns apetrechos para embalar entorpecentes
; que não conhecia previamente Lucas e Gabriel,
mas já havia informações sobre movimentação suspeita na residência, indicando uso e comercialização de drogas
; (...) que (a casa) seria de familiares de um dos envolvidos, sem precisar qual; (...)
que havia denúncias anônimas de que no local ocorriam festas e uso de drogas,
mas não tinha ciência de investigação formal instaurada, apenas das informações recebidas por meio da população...”. (Fase Judicial – Testemunha Jean Éder Ferreira da Silva – relatório de mídias).

Contudo, os elementos mais contundentes são os dados extraídos do aparelho celular do apelado, que revelam seu envolvimento com o tráfico de drogas e sua vinculação à facção criminosa "Comando Vermelho". Conforme o Laudo Pericial n.o 2.10.2021.45985-01 (ID 287238964, 287238965, 287238967 e 287238969), foram encontradas diversas mensagens em que o réu:

1.

Se identifica como membro do "Comando Vermelho", informando seu número de cadastro (9801) e apelido ("G2");

2.

Utiliza termos como "tiupatinhas", "cera", "chá" e "feijão", gírias comumente empregadas no meio do tráfico para se referir a entorpecentes;

3.

Negocia a venda de drogas com usuários;

4.

Indica fornecedores de maconha e cocaína, mencionando inclusive a possibilidade de fornecer quantidades expressivas ("100, 200, 300 gramas, um quilo");

5.

Participa de grupo de WhatsApp vinculado à facção criminosa "Comando Vermelho", onde é compartilhado o estatuto da organização;

6.

Discute sobre "disciplinar" membros da organização que não realizaram pagamentos devidos.

Essas evidências, somadas aos depoimentos dos policiais e aos objetos apreendidos (entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos para manipulação de drogas), formam um conjunto probatório robusto que indica que o apelado praticava o crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se por ser importante, que em que pese a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de droga, por si só, não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico, especialmente quando há outros elementos que indicam a mercancia, como no caso em análise.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
"
(AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 679163 DF 2021/0214285-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

No caso em análise, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (
aproximadamente 5 gramas de maconha
), as demais circunstâncias - como o local conhecido como ponto de tráfico, a presença de apetrechos para manipulação e embalagem de drogas, o dinheiro em espécie em notas trocadas e, principalmente, as mensagens encontradas no celular do réu - indicam claramente que a substância se destinava à comercialização.

Ademais, conforme destacado nas razões recursais, o apelado cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas (PEP no 2000033-41.2022.8.11.0021) e responde a outra ação penal pela prática dos delitos previstos no art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei n.o 9.455/97 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
" e que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Portanto, as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o apelado praticava o crime de tráfico de drogas, impondo-se a reforma da sentença para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, entendo que não deve ser aplicada ao caso, uma vez que as provas dos autos demonstram que o apelado se dedica a atividades criminosas, além de integrar organização criminosa, conforme evidenciado pelas mensagens extraídas de seu aparelho celular.

Outrossim, em que pese atualmente o apelado cumpra pena no bojo do Processo de Execução de Pena registrado sob o n.o 2000033-41.2022.8.11.0021, que tramita junto à 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, justamente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o mesmo não poderá ser considerado reincidente em razão de a condenação proveniente da 3a Vara da Comarca de Água Boa, tratar-se de fato ocorrido

em data posterior (05/06/2020) aos fatos deste processo (08/04/2019).

Diante do exposto, passo à dosimetria da pena

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1.
Culpabilidade
: Normal à espécie, não ultrapassando a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

2.
Antecedentes
: Não há elementos nos autos que indiquem condenação transitada em julgado anterior aos fatos, contudo poderá ser valorada negativamente como maus antecedentes.

3.
Conduta social
: Não há elementos suficientes para valoração negativa.

4.
Personalidade do agente
: Não há elementos técnicos suficientes para valoração negativa.

5.
Motivos do crime
: Os comuns à espécie, visando o lucro fácil, inerente ao tipo penal.

6.
Circunstâncias do crime
: não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

7.
Consequências do crime
: Normais à espécie, não ultrapassando aquelas já previstas no tipo penal.

8.
Comportamento da vítima
: Inaplicável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

9.
Natureza e quantidade da droga
: Embora a quantidade apreendida não seja expressiva (aproximadamente 5 gramas de maconha), as circunstâncias da apreensão e as provas colhidas indicam destinação comercial.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, com valoração negativa apenas quanto aos maus antecedentes, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Mantenho, portanto, a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado com o envolvimento de adolescente (Airicio Pires Nascimento), conforme comprovado nos autos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que as provas dos autos demonstram que o apelado se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa (“Comando Vermelho”), conforme evidenciado pelas mensagens extraídas de seu aparelho celular, onde o próprio réu se identifica como membro da facção, informando seu número de cadastro (9801) e apelido ("G2").

PENA DEFINITIVA

Torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, a fixação do regime prisional deve considerar não apenas a quantidade da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Os tribunais superiores têm entendimento consolidado que a presença de
circunstância judicial desfavorável
, como os maus antecedentes,
autoriza a fixação de regime mais gravoso
do que aquele que seria cabível pela pena fixada, mesmo quando o condenado for tecnicamente primário.

Neste sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando a pena fixada é superior a 04 anos e inferior a 08 anos, tratando-se de réu com maus antecedentes, justifica a fixação de regime fechado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo os §§ 2o e 3o do art . 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes
. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto.
No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 684215 SC 2021/0244123-2, Relator.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No caso dos autos, a pena aplicada —
6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão
— somada à circunstância negativa dos maus antecedentes, impõe a adoção do
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, e da jurisprudência pacificada do STF e STJ.

Assim,
fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, de suspender sua execução, em razão do
quantum
da pena aplicada e por se tratar de crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça e com a fundamentação supra:

1.

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pessoalmente pelo réu
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
, por ausência de interesse recursal;

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
para reformar a sentença e condenar o réu Gabriel Marchioretto Raille da Silva
nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
a ser cumprida
em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025